Tribunal: TJMT
Processo: 1026318-33.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026318-33.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VANGUARDA MATO GROSSO LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.777.361/0001-98 (AGRAVADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), RIBEIRAO QUATA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 09.058.990/0001-93 (AGRAVADO), DIRCEU CAMILO COSMA - CPF: 395.299.081-72 (AGRAVANTE), ALESANDRO PIVETTA - CPF: 002.800.831-65 (AGRAVANTE), MARCIO ANTONIO PANDOLFI - CPF: 430.079.021-34 (AGRAVANTE), ADRIANO XAVIER PIVETTA - CPF: 494.076.270-04 (AGRAVANTE), THIAGO ANDRE DINIZ MOLINARI - CPF: 019.384.731-08 (ADVOGADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (AGRAVADO), OTAVIANO OLAVO PIVETTA - CPF: 274.627.730-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DIRCEU CAMILO COSMA - CPF: 395.299.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESANDRO PIVETTA - CPF: 002.800.831-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ANTONIO PANDOLFI - CPF: 430.079.021-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO XAVIER PIVETTA - CPF: 494.076.270-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VANGUARDA MATO GROSSO LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.777.361/0001-98 (AGRAVANTE), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), RIBEIRAO QUATA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 09.058.990/0001-93 (AGRAVANTE), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (AGRAVANTE), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), OTAVIANO OLAVO PIVETTA - CPF: 274.627.730-15 (AGRAVANTE), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNJUS.
BIS IN IDEM
. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. DESCABIMENTO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação dos executados em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a cumulação do FUNJUS com honorários sucumbenciais configura
bis in idem
; (
ii
) se a tese de litispendência foi corretamente afastada; e (
iii
) se é devida a majoração dos honorários em grau recursal.

III. Razões de decidir:

3. O valor recolhido ao FUNJUS substitui os honorários que seriam fixados judicialmente, sendo vedada sua cumulação, sob pena de bis in idem e enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

4. A extinção do feito pela quitação prejudicou o exame da exceção de
pré
-executividade em que a tese de litispendência fora veiculada, sendo certo que o juízo de origem já havia afastado a alegada duplicidade de cobrança, esclarecendo tratar-se de mero desmembramento da CDA original.

5. Nos termos do Tema 1.059 do STJ, a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC não se aplica em caso de provimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recursos não providos.

Tese de julgamento:
"1. A cumulação de honorários sucumbenciais com valores recolhidos ao FUNJUS configura
bis in idem
, sendo vedada a fixação judicial quando já satisfeita a verba honorária na via administrativa. 2. A extinção do feito pela quitação integral prejudica o exame da exceção de
pré
-executividade em que a tese de litispendência fora veiculada. 3. É incabível a majoração dos honorários em grau recursal em favor de quem obteve provimento no apelo, nos termos do Tema 1.059 do STJ."

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, III, 10 e 11, 485, V, e 924, II; LC Estadual n. 111/2002, art. 120.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
n. 475.820/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 08.10.2003; STJ, REsp n. 1.143.320/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010; STJ, Tema 1.059 (REsp n. 1.865.553/PR, 1.865.223/SC e 1.865.633/RS); TJMT, n. 10339484320198110041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip
Baranjak
, j. 16.08.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trat
a-se de recursos de agravo interno interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
VANGUARDA MATO GROSSO LOGÍSTICA DE TRANSPORTES LTDA E OUTROS
contra decisão monocrática
(Id. 340855856)
proferida por este relator
,
que deu provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação dos executados em honorários advocatícios.

Consta dos autos que Vanguarda
M
ato
G
rosso
L
ogística de
T
ransportes
L
tda e outros interpuseram recurso de apelação contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1026318-33.2019.8.11.0041, julgou extinto o feito em razão da quitação do débito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, e condenou os executados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito exigido, nos termos do art. 85, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso sustenta que FUNJUS e honorários sucumbenciais possuem natureza jurídica distinta e fundamento autônomo, sendo cumuláveis sem configurar
bis in idem
.

Por sua vez,
Vanguarda Mato Grosso Logística de Transportes Ltda e outros
alegam que a decisão monocrática se omitiu ao não examinar a tese de litispendência e ao não fixar honorários recursais em seu favor, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Contrarrazões (Id. 349057357 e
Id.
350926877)

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata-se de recursos de agravo interno interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
VANGUARDA MATO GROSSO LOGÍSTICA DE TRANSPORTES LTDA E OUTROS
contra decisão monocrática (Id. 340855856) proferida por este relator, que deu provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação dos executados em honorários advocatícios.

Pois bem.

1. DOS FUNDAMENTOS.

1.1. DO
RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA
.

O Estado de Mato Grosso se insurge contra a decisão monocrática, sustentando que o FUNJUS e os honorários sucumbenciais possuem natureza jurídica autônoma e, por isso, seriam cumuláveis sem configurar
bis in idem
.

Compulsando os autos, observa-se que os honorários sucumbenciais já se encontram inseridos no montante do crédito tributário executado por meio do FUNJUS, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do subtotal do crédito constante da CDA n. 503537/17-B.

Nos termos do art. 120 da Lei Complementar estadual n. 111/2002, o FUNJUS é constituído, dentre outras receitas, pelos honorários devidos na cobrança de créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não.

Nesse contexto, o valor recolhido ao referido fundo substitui o montante que seria fixado judicialmente a título de honorários advocatícios, de modo que sua cumulação implicaria indevida duplicidade de cobrança, caracterizando
bis in idem
e enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

A propósito, tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal: STJ,
EREsp
n. 475.820/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 08.10.2003;
EREsp
n. 412.409/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 10.03.2004;
EREsp
n. 252.360/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.12.2006;
EREsp
n. 608.119/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 27.06.2007; REsp n. 1.143.320/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010; TJMT, n. 10339484320198110041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip
Baranjak
, j. 16.08.2021; TJMT, n. 0005153-98.2009.8.11.0007, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 29.06.2021.

Assim, os argumentos deduzidos no agravo interno não são aptos a desconstituir os fundamentos da decisão monocrática, que examinou adequadamente a matéria e concluiu, de forma coerente, pela impossibilidade de manutenção simultânea das verbas.

1.2. DO
RECURSO DA PARTE EXECUTADA
.

Por outro lado, o
recurso dos executados volta-se contra a decisão monocrática, sustentando que teria se omitido quanto à tese de litispendência suscitada em apelação e quanto à fixação de honorários recursais em favor de seus patronos, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Quanto à litispendência, não se vislumbra a alegada omissão. Isso porque a tese foi suscitada em sede de exceção de
pré
-executividade, cujo exame restou prejudicado pela extinção do feito em razão da quitação integral da CDA n. 503537/17-B.

Mais do que isso, o próprio
J
uízo de origem, em sede de embargos de declaração
(Id. 337519905)
, enfrentou expressamente a questão e afastou a alegada duplicidade de cobrança, esclarecendo, com amparo na manifestação da própria
Fazenda Pública
, que o que houve foi mero desmembramento da CDA original, circunstância incompatível com a configuração de litispendência ou continência.

Quanto aos honorários
em sede recursal
, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os REsp n. 1.865.553/PR, 1.865.223/SC e 1.865.633/RS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.059), fixou a seguinte tese: "
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso
, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.
"

[
g.n
].

Na espécie, a decisão monocrática deu provimento ao apelo dos executados, afastando a condenação honorária que impugnavam.

O art. 85, § 11, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
pressupõe, por sua própria lógica, a existência de verba honorária fixada em favor da parte vencedora na origem, sobre a qual incidirá a majoração em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Não sendo esse o caso, e tendo o recurso sido integralmente provido, a pretensão não encontra amparo legal, consoante a tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de agravo interno interpostos, mantendo inalterada a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026